Tribunal: TJBA
Processo: 0002293-26.2009.8.05.0126
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Apelação n.º 0002293-26.2009.8.05.0126 — Comarca de Itapetinga/BA

Apelante: Cleidir Pereira Oliveira

Defensor Público: Dr. Afonso Ferreira Neto

Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotora de Justiça: Dra. Solange Anatólio do Espírito Santo

Origem: 1ª Vara Criminal da Comarca de Itapetinga/BA

Procuradora de Justiça: Dra. Maria de Fátima Campos da Cunha

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006). APELANTE CONDENADO ÀS PENAS DE 03 (TRÊS) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E 30 (TRINTA) DIAS-MULTA. TRANSCURSO DO LAPSO PRESCRICIONAL DESDE A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA EM CARTÓRIO (ÚLTIMO MARCO INTERRUPTIVO) ATÉ A PRESENTE DATA. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA SUPERVENIENTE. ARTS. 107, INCISO IV, 109, INCISO IV, 110, § 1º E 115, TODOS DO CÓDIGO PENAL. PERDA DO
IUS PUNIENDI ESTATAL
. PENA DE MULTA QUE PRESCREVE NO MESMO PRAZO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. ART. 114, II, DO ESTATUTO REPRESSIVO. APELO DEFENSIVO PREJUDICADO, ante o reconhecimento, DE OFÍCIO, da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade superveniente, com a consequente declaração de extinção da punibilidade do Apelante.

I - Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Cleidir Pereira Oliveira, assistido pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, insurgindo-se contra a sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Itapetinga/BA, que o condenou às penas de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 30 (trinta) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do delito tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade.

II - Narra a exordial acusatória (Id. 88907757), em síntese, que “
[...
]
O de
nunciado
foi preso em flag
rante
delito por prepostos da Pol
í
cia Militar, desta cidade, no dia 20 do corrente mês, por volta das 9h40, na rua Venezuela, bairro Vitória Régia, nesta comuna, em razão de terem sido encontrados consigo, com o fim de tráfico, entre outros objetos: 01(uma) bolsinha de cor vermelha de tecido contendo: 56 (cinquenta e seis) buchas de substância entorpecente semelhante a "maconha"; 07 (sete) buchas de substância em pó semelhante a cocaína e 18 (dezoito) buchas de substância em pedra semelhante ao "crack"; a quantia de R$ 15,10 (quinze reais e dez centavos), tudo conforme Auto de Exibição e Apreensão
[...]”.

III - Irresignado, o Sentenciado interpôs Recurso de Apelação (Id. 88908396), postulando a Defesa, nas razões recursais (Id. 88908398), a absolvição por insuficiência probatória, invocando o princípio
in dubio pro reo
, ao argumento de que a droga apreendida destinava-se ao consumo pessoal do Apelante. Subsidiariamente, requer o redimensionamento das penas, mediante a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços).

IV - A partir da análise exauriente das questões de fato e de direito aduzidas, bem como em atenção ao disposto no
caput
do art. 61 do Código de Processo Penal e ao quanto preceituado no art. 107, inciso IV, do Código Penal, mister reconhecer a incidência da prescrição no caso concreto, matéria de ordem pública, consoante aduzido no Parecer Ministerial, restando prejudicado o enfrentamento do mérito do Apelo.

V - Com efeito, é sabido que a prescrição é instituto de direito material que impede o exercício do
ius puniendi
estatal, e, assim, evidenciada a sua caracterização, não há mais interesse na perquirição acerca dos elementos do crime. Consectariamente, traduz-se como verdadeira questão de mérito de natureza preliminar, de modo que sua resolução obsta o prosseguimento das demais (subordinadas). Outrossim, a sentença que declara a extinção da punibilidade, tal qual a absolutória própria, impossibilita que se opere (ou que subsista) qualquer efeito penal (primário ou secundário) ou extrapenal (genérico ou específico) que decorreria na eventual hipótese de procedência da pretensão acusatória.

VI - Na hipótese vertente, verifica-se que o Apelante foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas (na modalidade privilegiada) às penas de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 30 (trinta) dias-multa, cabendo ressaltar que, inexistindo Recurso da Acusação, a prescrição regula-se pela pena imposta na sentença (Súmula 146 do STF e art. 110, § 1º, do Código Penal). Ademais, o art. 109, inciso IV, do Código Penal dispõe que a punibilidade do agente se extingue em 08 (oito) anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro, sendo que, no presente caso, o referido lapso temporal deve ser reduzido pela metade, conforme o disposto no art. 115 do Estatuto Repressivo, pois, ao tempo do crime (20/06/2009), o Recorrente contava com menos de 21 (vinte e um) anos de idade (data de nascimento: 12/04/1991, conforme Id. 88907763).

VII - Desse modo, tendo em vista que a denúncia foi recebida em 28/07/2009 (Id. 88908149/88908150) – primeiro marco interruptivo -; e a sentença condenatória, proferida em 10/08/2012 (Id. 88908352), foi publicada em cartório na mesma data - segundo e último marco interruptivo válido para fins de contagem da prescrição -, impõe-se a verificação do lapso temporal. Assim, constatando-se o transcurso de mais de 13 (treze) anos desde a publicação da sentença condenatória (10/08/2012) até a presente data (2025), forçoso reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade superveniente, com relação ao crime a que o Apelante foi condenado.

VIII - Por todo o exposto, considerando a pena concreta aplicada, o transcurso do prazo prescricional, a não ocorrência de outra causa interruptiva ou suspensiva e o trânsito em julgado para a acusação, conduz-se à conclusão inelutável de que houve a perda do direito de punir do Estado, ante o advento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade superveniente (subsequente ou intercorrente), com espeque nos arts. 107, inciso IV, 109, inciso IV, 110, § 1º e 115, todos do Código Penal, bem como na Súmula 146 do Supremo Tribunal Federal.

IX - Finalmente, importa destacar que a pena de multa se encontra, também, prescrita, tendo em vista que o prazo é o mesmo estabelecido para a pena privativa de liberdade, nos termos do inciso II do art. 114 do Estatuto Repressivo.

X - Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo reconhecimento da extinção da punibilidade do Apelante, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal.

XI -
APELO DEFENSIVO PREJUDICADO, ante o reconhecimento, DE OFÍCIO, da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade
superveniente
, com a consequente declaração de extinção da punibilidade do Apelante.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal sob o n.º 0002293-26.2009.8.05.0126, provenientes da Comarca de Itapetinga/BA, em que figuram, como Apelante, Cleidir Pereira Oliveira, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
JULGAR PREJUDICADO
o Recurso de Apelação, ante o reconhecimento,
DE OFÍCIO
, da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade superveniente, com a consequente declaração de extinção da punibilidade do Apelante, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.